Tribunal: TJMT
Processo: 1010829-79.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010829-79.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). YALE SABO MENDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), REDE DE POSTOS CONTI COMIGO LTDA - CNPJ: 19.495.968/0001-64 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA — INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA — AUSÊNCIA INJUSTIFICÁVEL DE BENS DA PESSOA JURÍDICA — INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE — INOPERÂNCIA APARENTE DA PESSOA JURÍDICA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO — FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO — CONFUSÃO PATRIMONIAL — CONSTATAÇÃO — REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL — OBSERVÂNCIA
—
RECURSO NÃO PROVIDA.

Configura-se o abuso de personalidade da empresa ao omitir-se ao cumprimento de execução de sentença, quando demonstrada a situação fraudulenta e evidente abuso de direito, diante das diversas tentativas infrutíferas de localização de bens em nome da pessoa jurídica e de seus sócios-proprietários, sua inatividade aparente na Junta Comercial, formação de grupo econômico e confusão patrimonial.

Logo, deve ser aplicada a teoria da desconsideração da personalidade jurídica que, implicitamente, está prevista no artigo 50 do Código Civil.

EMENTA DO AGRAVO INTERNO:

AGRAVO INTERNO
— AGRAVO DE INSTRUMENTO —
INDEFERIMENTO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA - RECURSO PREJUDICADO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Rede de Postos Conti Comigo Ltda
. contra a decisão que, em
ação incidental de desconsideração da personalidade jurídica com pedido de liminar
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra
José Roberto Borges Porto
e
Ione Geralda Gontijo Borges
, determinou a sua inclusão no polo passivo, bem como o bloqueio de seus ativos financeiros e bens.

Aduz que, na fase de cumprimento de sentença, o bloqueio de valores via Bacen Jud em nome de Borges & Gontijo Ltda. restou sem êxito, razão pela qual o agravado ingressou com pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, “
com o fito de alcançar o patrimônio pessoal dos sócios-proprietários da Borges & Gontijo Ltda., quais sejam, José Roberto Borges Porto e Ione Geralda Gontijo Borges
”.

Assevera que, em razão da ausência de localização de bens em nome de José Roberto Borges Porto e Ione Geralda Gontijo Borges e de apresentação de contestação, o agravado requereu “
a inclusão da recorrente, no polo passivo do incidente supra citado, com a consequente penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira da agravante (terceira pessoa até, então, absolutamente estranha ao feito), ao argumento de que houve sucessão empresarial entre a Rede de Postos Conti Comigo Ltda. (sucessora) e a Borges & Gontijo Ltda. (sucedida)
”.

Afiança que, “
ao invés de receber o pedido indigitado como incidente de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica ora recorrente e mandar para processá-lo debaixo do devido processo legal e do direito ao contraditório e à ampla defesa, consoante os artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil; o órgão jurisdicional de 1o grau não apenas incluiu a agravante no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado contra Roberto Borges Porto e Ione Geralda Gontijo Borges, como também efetuou o bloqueio dos R$ 15.602,87 (quinze mil e seiscentos e dois reais e oitenta e sete centavos) depositados em conta bancária da Rede de Postos Conti Comigo Ltda.
”.

Afirma que “
laborou em gravíssimo error in procedendo, por haver redirecionado a fase de cumprimento de sentença da Ação Civil Coletiva 1784-62.2007.811.0041 (código 269542) contra a recorrente (terceira pessoa até, então, absolutamente estranha à demanda), nos autos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica do qual a agravante não é, nunca foi e nem deve ser parte, haja vista que ele foi instaurado contra os sócios-proprietários da Borges & Gontijo Ltda., a saber; Roberto Borges Porto e Ione Geralda Gontijo Borges
”.

Acentua que “
não sucede a Borges & Gontijo Ltda., nem esta pessoa jurídica e/ou José Roberto Borges Porto e Ione Geralda Gontijo Borges estão escondidos por detrás da Rede de Postos Conti Comigo Ltda., já que o fim do prazo de vigência do contrato de locação comercial firmado com a Líder Auto Posto Ltda. viabilizou a posterior locação comercial do imóvel urbano objeto da matrícula 3436 do Cartório do 7o Ofício desta Comarca, pela sociedade empresária agravante, mais de 5 (cinco) anos após o encerramento irregular da Borges & Gontijo Ltda. (05/05/2009)
”.

Alega que “
é incorreto determinar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira de terceira pessoa que não participou do processo de conhecimento antes de intimá-la para efetuar o pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, porquanto a sua inclusão no polo passivo da demanda não lhe retira o direito de impugnar a fase de cumprimento de sentença, na forma do artigo 525 do Código de Processo Civil
”.

O pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferido (Id. 10688454).

Contra essa decisão foi interposto agravo interno (Id. 14139025).

Contrarrazões (Id. 18048957).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Doutor Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 15793953).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de abril de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

RELATÓRIO DO AGRAVO INTERNO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Rede de Postos Conti Comigo Ltda., contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal.

Aduz que “
o decisum de 1a instância alvejado, pelo recurso mencionado, não assenta a probabilidade do direito afirmado, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nem no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pelo que não ostenta natureza jurídica de tutela cautelar, tampouco de tutela antecipada
”.

Assegura que restou comprovado que a inclusão da agravante no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e tentativa de bloqueio de valores “
consistem em flagrante pré-julgamento da rede de Postos Conti Comigo Ltda, vez que decorrentes de conclusão precipitada, deduzida a partir de provas unilaterais, sem a observância do devido processo legal
”.

Requer o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada e deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal.

Não há contrarrazões.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de abril de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO:

Egrégia Câmara:

Conforme, relatado, trata-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica instaurado contra
José Roberto Borges Porto
e
Ione Geralda Gontijo Borges
, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação civil coletiva
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra
Borges & Gontijo Ltda
.

Inicialmente, o juízo deferiu a tutela provisória de urgência para “
determinar o bloqueio de valores e bens em desfavor de José Roberto Borges Porto (CPF 256.610.006-34) e Ione Geralda Gontijo Borges (CPF 327.817.761-49) no valor de R$313.031,16 (trezentos e treze mil, trinta e um reais e dezesseis centavos)
”, (decisão proferida em 2 de abril de 2018, Id. 8881502, fls. 39); porém, sem êxito.

Em decorrência, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu a inclusão de Rede de Postos Conti Comigo Ltda. no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao fundamento de existência de
confusão patrimonial
(Id. 8881502, fls. 54/58).

Prolatou-se, então, a decisão agravada do teor seguinte:

“(...)
Primeiramente, consigno que os requeridos foram citados pessoalmente, conforme o teor da certidão de fl. 89, todavia deixaram transcorrer o prazo para apresentar defesa (fl. 91) sem manifestação. Desta forma, com fulcro no art. 344, do CPC, decreto a revelia dos requeridos.

O representante do Ministério Público pleiteou, pela de inclusão no polo passivo desta ação, a empresa Rede de Postos Conti Comigo Ltda., em razão da ocorrência de sucessão empresarial.

A sucessão empresarial, para fins de responsabilidade fiscal, está disciplinada nos artigos 132 e 133 do Código Tributário Nacional, que assim dispõem:

(...)

Com efeito, para reconhecimento da sucessão empresarial, deve ser comprovada, além da ocupação do espaço anteriormente ocupado por outra empresa e objeto social idêntico, a aquisição pelo sucessor do fundo de comércio do sucedido, aí compreendidos o ativo e o passivo, bem como o estabelecimento comercial e a carteira de clientes, passando o sucessor a desempenhar as mesmas atividades antes desempenhadas pela empresa sucedida.

No caso em comento, pelos documentos juntados aos autos, verifica-se que a empresa Rede de Postos Conti Comigo Ltda., esta estabelecida no mesmo lugar que anteriormente a empresa Borges & Gontijo Ltda, todavia a diferença do endereço apenas se deve por tratar de um imóvel de esquina, havendo a possibilidade de inserção de dois endereços, como ocorreu no caso. Além do mais, a empresa Rede de Postos Conti Comigo permanece desenvolvendo a mesma função que a anteriormente Borges & Gontijo, qual seja, a revenda de combustível.

Foi possível verificar pelos documentos apresentados, em especial o contrato social de fls. 56/58, onde a Sra. Danúzia Teixeira Gontijo, genitora da requerida Ione Geralda, era sócia da empresa Rede de Postos Conti Gomigo Ltda, permanecendo na referida sociedade até a data de 28 de abril de 2017, quando, por intermédio da alteração contratual no 01, transferiu parte de suas quotas no equivalente a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a Sra. Renata Bortolotto Ramos, e o equivalente a R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), ao sócio Tadeu Melo Ramos.

Percebe-se, assim que a empresa ‘Borges e Gontijo’ e Rede de Postos Conti Comigo eram do mesmo grupo familiar até o ano de 2017, sendo que a retirada dos familiares da sociedade aconteceu após o início da fase de cumprimento de sentença em abril de 2016.

Outro fator relevante que indica que as empresas eram do mesmo grupo familiar reside no fato de, embora a empresa ‘Borges e Gontijo’ tivesse paralisado suas atividades em 2011, mantém o seu registro ativo junto à Agência Nacional de Petróleo – ANP (fl. 96) e na fachada, a empresa era identificada pelo nome fantasia ‘Posto Conti Comigo’.

Em suma, após um ano de ciência de que deveriam ressarcir os danos causados ao erário ‘resolveram burlar’ o cumprimento efetivo da sentença, transferindo suas cotas a terceiros, restando em tese nítido o propósito de prejudicar o ressarcimento dos danos causados aos consumidores.

Logo, é possível constar que ocorreu a sucessão familiar do grupo econômico, pois passou a sociedade da Sra. Ione Geralda Gontijo Borges (filha) para a Sra. Danúzia Teixeira Gontijo (mãe), e desta para terceiro, sendo que o grau de parentesco é constatado pelo documento apresentado às fls. 101.

(...)

Buscou-se por intermédio dos Sistemas BacenJud e RenaJud a constrição de ativos financeiros e veículos dos requeridos sem, contudo, obter o êxito esperado, o que, em tese, configura direcionamento de seu acervo patrimonial para terceiros com a finalidade de escapar de constrições judiciais e frustrar a satisfação do direito de crédito.

(...)

Não obstante a alteração contratual e o nome fantasia da empresa, verifica-se, pelos documentos juntados, que a empresa ‘Borges & Gontijo’ encontra-se apta a continuar exercendo suas funções de revendedora, logo, é possível constar que existe um mecanismo, porque não dizer duvidoso, com o intuito de prejudicar terceiros, pois se a empresa estaria com suas atividades paralisadas desde 2011, como pode estar autorizada a exercer atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos (fl. 96).

Assim, encontra-se suficientemente demonstrada a existência de confusão patrimonial e de desconstituição irregular da empresa Borges e Gontijo Ltda., a suportar a probabilidade do direito alegado pelo representante ministerial para inclusão da empresa Rede de Postos Conti Comigo Ltda., no polo passivo da ação.

Diante do exposto, estando suficientemente preenchidos os requisitos legais que configuram a confusão patrimonial das empresas ‘Posto Conti Comigo’ e ‘Borges e Gontijo Ltda.’, com fulcro no artigo 1.146 do Código Civil, defiro o pedido ministerial de inclusão da empresa Rede de Postos Conti Comigo Ltda., no polo passivo desta ação.

Proceda-se o bloqueio de ativos financeiros e bens em desfavor de Rede de Postos Conti Comigo Ltda (CNPJ no. 19.495.968/0001-64), no montante de R$ 313.031,16 (trezentos e treze mil, trinta e um reais e dezesseis centavos), na forma dos artigos 835 e 854 do CPC.

A ordem será cumprida pelos sistemas BacenJud e Renajud e o feito permanecerá no gabinete até que sejam efetivadas.

Oficie-se a Superintendência da Receita Federal em Mato Grosso para conhecimento dos fatos relativos à empresa Borges e Gontijo Ltda, com cópias dos documentos de fls. 64/68; 97/98 e do resultado negativo da ordem de bloqueio nas contas bancárias de fls. 51/vo, para providências na esfera fiscal.

Após, cite-se a requerida ora incluída no polo passivo para contestar, no prazo de quinze (15) dias.

Cientifique-se o representante do Ministério Público.

Cumpra-se.
(...). (Id. 8881476, fls. 2/6).

Pois bem.

No caso, a agravante não integra, neste momento, o polo passivo da
ação civil coletiva
proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Borges & Gontijo Ltda., pelo que não se fazia necessária a sua intimação acerca do cumprimento de sentença.

Por outro lado, cabe à agravante demonstrar no incidente de desconsideração da personalidade jurídica a inexistência dos pressupostos autorizadores para o seu acolhimento,
não
nos autos principais.

Sobre o tema da desconsideração da personalidade jurídica, é certo que, em regra, nas execuções, o patrimônio do particular sócio empresarial não pode se confundir com os bens e direitos da sociedade empresária, de modo que o patrimônio da empresa é quem responde pelas obrigações correspondentes.

Entretanto, em determinados casos, ocorre de tal prerrogativa ser utilizada como meio de atuação fraudulenta dos sócios, resultando em fraudes e demais ilícitos, sob a perspectiva de que seu próprio patrimônio, muitas vezes enriquecido pela fraude cometida, não irá ser atingido por estar protegido pelo princípio da autonomia patrimonial.

Na hipótese, restou incontroverso pelo que se extrai dos documentos constantes nos Id ́s: 8881502, fls. 60 a 105, 8881522, 8881525, 8881527, 8881529, 8881499, 8881513, 8881779, 8881782, que estão presentes a plausibilidade do direito e o perigo de dano para o deferimento da medida acautelatória ora agravada.

Durante a fase de cumprimento de sentença, não foram encontrados quaisquer bens ou ativos financeiros em nome da empresa devedora Borges e Gontijo Ltda., além disso, constatou-se que a empresa se mantinha ativa apenas de modo aparente, sem realizar qualquer atividade, sem possuir bens ou ativos financeiros em seu nome, porém, com cadastro atualizado junto a Agencia Nacional de Petróleo, mas sem qualquer movimentação.

Ainda, no local da sede da empresa condenada, passou a ser o estabelecimento de outra empresa, com a mesma atividade de revenda de combustíveis, logo após o encerramento da empresa Borges e Gontijo Ltda., constituindo-se a empresa Postos Conti Comigo, com a genitora da condenada Ione Geralda Gontijo Borges, Sra. Danuzia Teixeira Gontijo, a figurar no quadro societário como sócia-proprietária da empresa.

No Id. 8881504, vê-se que a Sra. Danuzia Teixeira Gontijo, inclusive, já atuou como interveniente hipotecante em contrato de compra e venda firmado entre Borges e Gontijo Ltda. e a Empresa Petrobrás Distribuidora S/A, negócio inclusive averbado na matrícula do imóvel sede das empresas apontadas, pois ambas detinham o mesmo endereço.

Ainda que a agravante tenha alegado que o imóvel esteve locado durante maio de 2009 a maio de 2014 para a empresa Líder Auto Posto Ltda, restou claro o indício veemente de formação de grupo econômico e confusão patrimonial com o encerramento da empresa Borges e Gontijo Ltda. e a constituição da Rede de Postos Conti Comigo, configurando uma retomada da atividade empresarial com membro familiar dos sócios-proprietários condenados na ação principal, registrada na Junta Comercial desde 2 de janeiro de 2014, no mesmo endereço.

Com efeito, Danuzia Teixeira Gontijo, genitora de Ione Geralda Gontijo Borges, sócia-proprietária da empresa executada Borges e Gontijo Ltda., foi avalista das dívidas realizadas pela empresa Borges e Gontijo Ltda., durante os anos de 1991 a 2009 e, após, constituiu nova pessoa jurídica, Rede de Postos Conti Comigo, desempenhando a mesma atividade empresarial, de modo a evidenciar a tentativa de burla ao cumprimento da sentença dos autos principais (Id. 8881499, fls. 79), pois, de fato, não se pode dizer tratar-se de mera coincidência.

A sucessão apontada e o fato de que ambas as empresas possuem sede no mesmo endereço, com a inatividade da empresa Borges e Gontijo Ltda. logo após o início da fase de cumprimento de sentença em abril de 2016, e sequente abertura de funcionamento da Rede de postos Conti Comigo Ltda. deixa em evidência a tentativa de uso da empresa Borges e Gontijo Ltda. como burla ao cumprimento da sentença condenatória proferida na ação civil pública, o que é dado mais que suficiente para caracterizar fraude à lei e permitir a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica.

Sobre o tema, o legislador pátrio, no artigo 50, do Código Civil de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma que caracterizam o abuso da personalidade jurídica, como a demonstração de desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração da confusão patrimonial, que se caracteriza pela inexistência de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios, ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas, como é o caso.

Acerca dos requisitos dispostos no artigo 50 do Código Civil, entendo que restaram preenchidos. Vejamos o que dispõe o referido artigo:

“
Art. 50.

Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica
”. (redação vigente à época dos fatos, anterior à Lei no 13.874/2019).

Ora, é nítida a dificuldade em encontrar bens a penhorar em nome da empresa e dos sócios condenados, que inclusive compõem o escritório de advocacia “Gontijo e Porto Advogados Associados” (Id. 8881502), restando infrutíferas todas as tentativas de localização de bens e ativos financeiros, o que leva a crer no redirecionamento de acervo patrimonial com finalidade de esquivar-se de constrições judiciais.

Do mesmo modo, o fato da empresa encontrar-se evidentemente inoperante tanto na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, como na Receita Federal, ainda que com certificado da Agência Nacional de Petróleo – ANP para revenda de combustíveis no mesmo ponto comercial da Rede de Postos Conti Comigo, com a genitora da executada Ione Geralda Gontijo Borges, a figurar como sócia-proprietária, demonstra o desvio de finalidade, grupo econômico e confusão patrimonial, o que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue com o entendimento de que, nos casos em que é reconhecida a existência de grupo econômico e verificada confusão patrimonial entre as empresas, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive como no caso de cumprimento de sentença, sem que viole o princípio da coisa julgada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA

PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO CONFIGURADO. CITAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1.
‘Esta Corte se manifestou em diversas ocasiões no sentido de ser possível atingir,

com a desconsideração da personalidade jurídica, empresa

pertencente ao mesmo grupo econômico, quando evidente que a estrutura

deste

é

meramente

formal’.

(REsp

1.071.643/DF,

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 13/4/2009).

2.

"Sob

a

égide

do

CPC/73,

a

desconsideração da personalidade jurídica

pode

ser

decretada

sem

a

prévia

citação

dos

sócios atingidos,

aos

quais se garante o exercício postergado ou diferido do contraditório e da ampla defesa. Precedentes" (REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/6/2018).

3.

A desconsideração da personalidade jurídica pode ser postulada a qualquer tempo, não havendo prazo prescricional. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”.
(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 491300/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2019).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL. ART. 135 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO, CONFUSÃO PATRIMONIAL E FRAUDE. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)
2. Consoante o entendimento pacificado nesta Corte Superior, o julgador não viola os limites da causa quando, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa utilizando-se de fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes.

3. A desconsideração da personalidade jurídica, embora seja medida de caráter excepcional, é admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002, art. 50).

4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez ‘reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada’ (AgRg no AREsp 441.465/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe de 03/08/2015).

5. Hipótese em que as instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, consignaram estar demonstrada formação de grupo econômico e confusão patrimonial. A modificação desse entendimento demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, assim como a interpretação de cláusulas contratuais.

6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial
.”. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1654809, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de fevereiro de 2021).

Aliás, verificada a confusão patrimonial pela formação do grupo econômico, é possível a desconsideração da personalidade jurídica para efetivo cumprimento da sentença proferida nos autos da
ação civil coletiva
(código 269542),

também nos termos do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

“§ 5o. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores
”.

Dessa forma, presente indícios de
confusão patrimonial
entre pessoas jurídicas de direito privado, em tese, integrantes de grupo econômico de fato, possível é o deferimento de tutela cautelar com a finalidade de garantia da execução.

Por fim, quanto ao deferimento de tutela provisória de urgência, é dispensável a oitiva da parte contrária, a teor do artigo 9o, parágrafo único, I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e mantenho a decisão agravada em sua integralidade.

É como voto.

Com o julgamento deste recurso, o agravo interno (Id. 14139024) resta prejudicado.

VOTO DO AGRAVO INTERNO - PREJUDICADO

VOTO

Egrégia Câmara:

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

“(...)
No caso, a agravante não integra, neste momento, o polo passivo da ação civil coletiva proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Borges & Gontijo Ltda., pelo que não se fazia necessária a sua intimação acerca do cumprimento de sentença.

Por outro lado, cabe à agravante demonstrar no incidente de desconsideração da personalidade jurídica a inexistência dos pressupostos autorizadores para o seu acolhimento, não nos autos principais.

Sobre o tema da desconsideração da personalidade jurídica, é certo que, em regra, nas execuções, o patrimônio do particular sócio empresarial não pode se confundir com os bens e direitos da sociedade empresária, de modo que o patrimônio da empresa é quem responde pelas obrigações correspondentes.

Entretanto, em determinados casos, ocorre de tal prerrogativa ser utilizada como meio de atuação fraudulenta dos sócios, resultando em fraudes e demais ilícitos, sob a perspectiva de que seu próprio patrimônio, muitas vezes enriquecido pela fraude cometida, não irá ser atingido por estar protegido pelo princípio da autonomia patrimonial.

Na hipótese, restou incontroverso pelo que se extrai dos documentos constantes nos Id ́s: 8881502, fls. 60 a 105, 8881522, 8881525, 8881527, 8881529, 8881499, 8881513, 8881779, 8881782, que estão presentes a plausibilidade do direito e o perigo de dano para o deferimento da medida acautelatória ora agravada.

Durante a fase de cumprimento de sentença, não foram encontrados quaisquer bens ou ativos financeiros em nome da empresa devedora Borges e Gontijo Ltda., além disso, constatou-se que a empresa se mantinha ativa apenas de modo aparente, sem realizar qualquer atividade, sem possuir bens ou ativos financeiros em seu nome, porém, com cadastro atualizado junto a Agencia Nacional de Petróleo, mas sem qualquer movimentação.

Ainda, no local da sede da empresa condenada, passou a ser o estabelecimento de outra empresa, com a mesma atividade de revenda de combustíveis, logo após o encerramento da empresa Borges e Gontijo Ltda., constituindo-se a empresa Postos Conti Comigo, com a genitora da condenada Ione Geralda Gontijo Borges, Sra. Danuzia Teixeira Gontijo, a figurar no quadro societário como sócia-proprietária da empresa.

No Id. 8881504, vê-se que a Sra. Danuzia Teixeira Gontijo, inclusive, já atuou como interveniente hipotecante em contrato de compra e venda firmado entre Borges e Gontijo Ltda. e a Empresa Petrobrás Distribuidora S/A, negócio inclusive averbado na matrícula do imóvel sede das empresas apontadas, pois ambas detinham o mesmo endereço.

Ainda que a agravante tenha alegado que o imóvel esteve locado durante maio de 2009 a maio de 2014 para a empresa Líder Auto Posto Ltda, restou claro o indício veemente de formação de grupo econômico e confusão patrimonial com o encerramento da empresa Borges e Gontijo Ltda. e a constituição da Rede de Postos Conti Comigo, configurando uma retomada da atividade empresarial com membro familiar dos sócios-proprietários condenados na ação principal, registrada na Junta Comercial desde 2 de janeiro de 2014, no mesmo endereço.

Com efeito, Danuzia Teixeira Gontijo, genitora de Ione Geralda Gontijo Borges, sócia-proprietária da empresa executada Borges e Gontijo Ltda., foi avalista das dívidas realizadas pela empresa Borges e Gontijo Ltda., durante os anos de 1991 a 2009 e, após, constituiu nova pessoa jurídica, Rede de Postos Conti Comigo, desempenhando a mesma atividade empresarial, de modo a evidenciar a tentativa de burla ao cumprimento da sentença dos autos principais (Id. 8881499, fls. 79), pois, de fato, não se pode dizer tratar-se de mera coincidência.

A sucessão apontada e o fato de que ambas as empresas possuem sede no mesmo endereço, com a inatividade da empresa Borges e Gontijo Ltda. logo após o início da fase de cumprimento de sentença em abril de 2016, e sequente abertura de funcionamento da Rede de postos Conti Comigo Ltda. deixa em evidência a tentativa de uso da empresa Borges e Gontijo Ltda. como burla ao cumprimento da sentença condenatória proferida na ação civil pública, o que é dado mais que suficiente para caracterizar fraude à lei e permitir a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica.

Sobre o tema, o legislador pátrio, no artigo 50, do Código Civil de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma que caracterizam o abuso da personalidade jurídica, como a demonstração de desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração da confusão patrimonial, que se caracteriza pela inexistência de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios, ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas, como é o caso.

Acerca dos requisitos dispostos no artigo 50 do Código Civil, entendo que restaram preenchidos. Vejamos o que dispõe o referido artigo:

‘Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica’. (redação vigente à época dos fatos, anterior à Lei no 13.874/2019).

Ora, é nítida a dificuldade em encontrar bens a penhorar em nome da empresa e dos sócios condenados, que inclusive compõem o escritório de advocacia ‘Gontijo e Porto Advogados Associados’ (Id. 8881502), restando infrutíferas todas as tentativas de localização de bens e ativos financeiros, o que leva a crer no redirecionamento de acervo patrimonial com finalidade de esquivar-se de constrições judiciais.

Do mesmo modo, o fato da empresa encontrar-se evidentemente inoperante tanto na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, como na Receita Federal, ainda que com certificado da Agência Nacional de Petróleo – ANP para revenda de combustíveis no mesmo ponto comercial da Rede de Postos Conti Comigo, com a genitora da executada Ione Geralda Gontijo Borges, a figurar como sócia-proprietária, demonstra o desvio de finalidade, grupo econômico e confusão patrimonial, o que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue com o entendimento de que, nos casos em que é reconhecida a existência de grupo econômico e verificada confusão patrimonial entre as empresas, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive como no caso de cumprimento de sentença, sem que viole o princípio da coisa julgada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO CONFIGURADO. CITAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. ‘Esta Corte se manifestou em diversas ocasiões no sentido de ser possível atingir, com a desconsideração da personalidade jurídica, empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, quando evidente que a estrutura deste é meramente formal’. (REsp 1.071.643/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 13/4/2009).

2. ‘Sob a égide do CPC/73, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser decretada sem a prévia citação dos sócios atingidos, aos quais se garante o exercício postergado ou diferido do contraditório e da ampla defesa. Precedentes’ (REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/6/2018).

3. A desconsideração da personalidade jurídica pode ser postulada a qualquer tempo, não havendo prazo prescricional. 4. Agravo interno a que se nega provimento.’. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 491300/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2019).

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL. ART. 135 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO, CONFUSÃO PATRIMONIAL E FRAUDE. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...) 2. Consoante o entendimento pacificado nesta Corte Superior, o julgador não viola os limites da causa quando, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa utilizando-se de fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes.

3. A desconsideração da personalidade jurídica, embora seja medida de caráter excepcional, é admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002, art. 50).

4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez ‘reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada’ (AgRg no AREsp 441.465/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe de 03/08/2015).

5. Hipótese em que as instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, consignaram estar demonstrada formação de grupo econômico e confusão patrimonial. A modificação desse entendimento demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, assim como a interpretação de cláusulas contratuais.

6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.’. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1654809, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de fevereiro de 2021).

Aliás, verificada a confusão patrimonial pela formação do grupo econômico, é possível a desconsideração da personalidade jurídica para efetivo cumprimento da sentença proferida nos autos da ação civil coletiva (código 269542), também nos termos do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

‘§ 5o. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores’.

Dessa forma, presente indícios de confusão patrimonial entre pessoas jurídicas de direito privado, em tese, integrantes de grupo econômico de fato, possível é o deferimento de tutela cautelar com a finalidade de garantia da execução.

Por fim, quanto ao deferimento de tutela provisória de urgência, é dispensável a oitiva da parte contrária, a teor do artigo 9o, parágrafo único, I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada em sua integralidade.

É como voto.

Com o julgamento deste recurso, o agravo interno (Id. 14139024) resta prejudicado
.”.

Ante o exposto, julgo
prejudicado
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021